Tribunal: TJSP
Processo: 1009011-53.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Município de Osasco - Função de técnica de enfermagem - Pretensão da autora de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (no percentual de 40%), bem como sua inclusão nos vencimentos mensais - Função considerada insalubre no grau máximo (40%) por meio de laudo pericial - Sentença de procedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais –

Ementa:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Município de Osasco - Função de técnica de enfermagem - Pretensão da autora de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (no percentual de 40%), bem como sua inclusão nos vencimentos mensais - Função considerada insalubre no grau máximo (40%) por meio de laudo pericial - Sentença de procedência mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais – Majoração da verba honorária devida pelo réu para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, § 3o, inciso I, do Novo CPC.

Recurso desprovido.